Tribunal: STF
Processo: Rcl 65871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Levi Francisco de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0004130-75.2024.8.16.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 961-RG, ARE 1.038.507/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/03/2021.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “18. Sob um PRIMEIRO cariz, observe-se que o Reclamante apontou em sua exordial diversas irregularidades na ação de execução nº 0001225- 82.2009.8.16.0078. 



    [...]



    20. Veja que a propriedade rural que pertence ao Reclamante perfaz um total de 19.8412 ha, e com isso, é considerada uma pequena propriedade rural, sendo utilizada apenas para o sustento do Reclamante.



    […]



    24. Com base nisso, esse Supremo Tribunal Federal através do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.038.507 assim fixou tese: 



    Ementa: “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. 



    [...]



    29. Com efeito, é possível perceber que a impenhorabilidade do bem é matéria de ordem pública, logo, indiscutivelmente não é passível de preclusão.



    30. Dito isso, está devidamente acompanhado essa inicial de documentos que demonstram que o Reclamante é um pequeno produtor rural, e a sua propriedade mede menos de 4 (quatro) módulos, e consequentemente é impenhorável, tendo uma negativa jurisdicional nas esferas inferiores, não restando saída para se não, o ajuizamento da presente reclamação.”



    Ao final, requer o benefício da gratuidade de justiça e a procedência da presente Reclamação para “reformar a decisão da origem, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 961-RG, ARE 1.038.507/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/03/2021, no qual fixada a seguinte tese:



    “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Agravo de Instrumento (Processo 0004130-75.2024.8.16.0000), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e, portanto, negou a suspensão dos efeitos do termo de arrematação pretendida na Ação Anulatória de Leilão Judicial (Processo 0000075-41.2024.8.16.0078), por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado nas razões recursais (eDoc. 12).



    Posteriormente, o Relator não conheceu do pedido de reconsideração, ao argumento de que “eventual pretensão de reformar o decisum deverá ser buscada, pela parte interessada, por intermédio dos meios processuais estabelecidos em nosso ordenamento jurídico, dentre os quais não se encontra o pedido de reconsideração, que sequer possui natureza recursal”. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente